Tribunal: STF
Processo: ARE 1384885
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA REGULADORA. MULTA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim sintetizado:



    “VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRODUTOS DA FARMACOPEIA BRASILEIRA. APREENSÃO PELA ANVISA. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO, À ÉPOCA, ILEGALIDADE. AÇÃO CAUTELAR. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTOS RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RESPECTIVA APELAÇÃO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Na sentença, foram julgados "parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar, até o julgamento definitivo da ação ordinária em apenso, a suspensão dos efeitos da Resolução RE 234/02. Para a correta interpretação desta decisão, tendo em vista a expressa revogação do art. 23 da Lei n. 6.360/76, fica consignado que a ANVISA deverá exercer seu poder de policia em relação às atividades da empresa autora, aplicando multas e apreensões futuras, que não poderá comercializar os produtos fitoterápicos de que trata a inicial sem o prévio registro naquela autarquia". 



    2. Nesta data, levado a julgamento apelação da sentença proferida na ação principal, considerando-se que fora indevida, à época, a apreensão dos produtos da autora, porque então não era exigido registro. Entretanto, posteriormente, houve a revogação do dispositivo legal que dispensava o registro de fitoterápicos, convalidando-se, portanto, para o futuro, a exigência da ANVISA.



     3. "Fumus boni iuris", nos limites em que deferido o pedido cautelar.



    4. Negado provimento à apelação.”



    (e-doc. 11, p. 5; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados os arts. 2º, 196, 197, 198, 199 e 200, incs. I e II, da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, tendo em vista que, ao cassar a multa imposta pela ANVISA, no exercício do poder-dever de fiscalização do cumprimento das normas sanitárias, o Colegiado a quo teria contrariado o princípio da separação dos poderes.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e/ou abusividade dos atos administrativos não implica ofensa ao princípio da separação dos poderes, cabendo ao Poder Judiciário avaliar o ato impugnado também sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido são os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.378.219-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.356.189-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j.  21/02/2022, p. 25/02/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o controle da legalidade do ato administrativo, quando abusivo ou ilegal, não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – É inadmissível o apelo extremo quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.310.108-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    4. No mais, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “1. Na sentença, foram julgados "parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a ilegalidade da apreensão (Resolução RE 234/2002) e do auto de infração sanitária n. 055/01 — GGICMP/ANVISA. Para a correta interpretação desta decisão, tendo em vista a expressa revogação do art. 23 da Lei n. 6.360/76, fica consignado que a ANV1SA deverá exercer seu poder de policia em relação às atividades da empresa autora, aplicando multas e apreensões futuras, que não poderá comercializar os produtos fitoterápicos de que trata a inicial sem o prévio registro naquela autarquia". 



    2. A autora, consoante narra na inicial, "foi surpreendida por ato administrativo da ré, consubstanciado na Resolução RE GFIMP/GG1MP de 31/01/2002, a qual determinou a apreensão, em todo o território nacional, de seus produtos: MAGRIERVAS, ANTI-DIABÉTICO, ANTIGRIPAL, GINGKO B1LOBA, HIPÉRICO, FLOR DA NOITE, GARRA DO DIABO, DEPUROPLANTAS E CASTANHA DA íNDIA, em virtude de estes se encontrarem sem registro e ainda por, estando nesta condição, ter sido veiculada publicidade dos mesmos em meio eletrônico". 



    3. À época, previa o art. 23, I, da Lei n. 6.360/76 que estavam isentos de registro "os produtos cujas fórmulas estejam inscritas na Farmacopeia Brasileira, no códex ou nos formulários aceitos pelo Ministério da Saúde". 4) Tal dispositivo foi revogado pela Lei n. 10.742/03, fato que, conforme bem considerou o juiz, devia ser levado em conta no momento de proferir a sentença. 



    4. A sentença está baseada em que, "tendo em vista a expressa revogação do dispositivo legal mencionado (art. 23 da Lei n. 6.360(76), é de se ter como válida no atual cenário normativo a exigência da ANVISA em relação ao prévio registro para produtos fitoterápicos, ainda que inscritos na Farmacopeia Brasileira". ... "Todavia, fato é que a revogação do art. 23 da Lei n. 6.360/76 ocorreu posteriormente ao auto de infração e à apreensão noticiadas nesta ação. Sendo esse o quadro, não há como prevalecer essas medidas administrativas, uma vez que válida a conduta da empresa à época em que praticadas (a revelar a atipicidade das condutas)". 



    5. Argumenta a ANVISA que "mesmo antes da revogação do artigo 23 da Lei n. 6.360/76 os produtos descritos na inicial eram passíveis de registro, pois todos eles enquadram-se no conceito legal de medicamentos da Lei n. 5.991/73 e especificamente de Fitoterápicos, segundo a Resolução RDC 17/2000 (vigente à época)' ; "por serem medicamentos, mesmo quando da autuação, não podiam ser industrializados, expostos à venda ou entregues ao consumo antes de registrados no Ministério da Saúde, conforme artigo 12 da Lei n. 6.360/76". 



    6. O art. 23, I, da Lei n. 6.360/76, além de posterior, era norma especial em relação à Lei n. 5.591/73, de modo que, à época da apreensão, mesmo incluídos no conceito de medicamentos, "os produtos cujas fórmulas estejam (estivessem) inscritas na Farmacopeia Brasileira, no códex ou nos formulários aceitos pelo Ministério da Saúde" estavam isentos de registro. 



    7. A ANVISA, afirmando, não demonstra que os referidos produtos da autora estivessem excluídos da referida classificação, não constando do citado dispositivo legal a exclusão de produto pelo fato de ser industrializado. 



    8. Anulado o auto de apreensão, os produtos em questão não podem, entretanto, ser restituídos à autora, salvo a comprovação de seu registro, em face da convalidação da exigência mediante revogação do art. 23, I, da Lei n. 6.360/76. Aliás, diante da provável perda de validade, pelo decurso do tempo, não é possível a restituição até mesmo se realizado, em função do novo quadro normativo, o registro. 9. Com as referidas ressalvas, negado provimento à apelação.



    Com os mesmos fundamentos, a demonstrar "fumus boni iuris" para a cautelar, nego provimento à apelação. ” (e-doc. 11, p. 2-3).



    5. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, fica inequívoco que o Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.360, de 1976), concluiu pelo afastamento da multa aplicada à época em que não havia a previsão legal para prévio registro dos produtos comercializados pela empresa recorrida. 



    6. Assim, somente a partir da apreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE REGISTRO PERANTE A ANVISA. REQUERIMENTO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.666-AgR/ SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agência nacional de vigilância sanitária. Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal e da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.246.344-AgR/ES, Rel Min.  Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 27/04/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 889.753-AgR/PR , Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/06/2015, p. 03/08/2015).



    7. Isso posto, nego provimento ao agravo. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator